Tribunal: TJES
Processo: 0005252-40.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005252-40.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARACRUZ OCULAR LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0005252-40.2018.8.08.0006

EMBARGANTE: ARACRUZ OCULAR SS

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO DO CARÁTER MERCANTIL DA SOCIEDADE EM MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo decisão que afastou o enquadramento da sociedade no regime de recolhimento de ISS fixo, por já estar reconhecido, em mandado de segurança anterior, o caráter mercantil da empresa. O embargante alega obscuridade quanto à aplicação das novas regras da Lei Municipal n. 4.134/2017 e afirma que o acórdão não considerou adequadamente as mudanças introduzidas por essa lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) determinar se o acórdão recorrido incorreu em obscuridade ao não considerar as novas regras da Lei Municipal n. 4.134/2017, referentes ao enquadramento da sociedade no regime de recolhimento de ISS fixo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. No presente caso, a alegação de obscuridade não se sustenta, pois o acórdão embargado foi claro ao decidir que o caráter mercantil da empresa já foi reconhecido em decisão transitada em julgado, o que impede seu enquadramento no regime de ISS fixo, tornando irrelevantes as discussões sobre as disposições da Lei Municipal n. 4.134/2017.

5. O colegiado ressaltou que as novas regras da legislação municipal não alteram a decisão anterior sobre o caráter mercantil da empresa, que já foi definitivamente reconhecido, e que, portanto, não há necessidade de se discutir eventuais alterações legislativas posteriores.

6. O embargante, na verdade, busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é permitido em sede de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de obscuridade nos embargos de declaração não se sustenta quando o acórdão apresenta de forma clara as razões de seu convencimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 373, I; Decreto-Lei n. 406/1968.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, DJE 11/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
ARACRUZ OCULAR SS
em face do v. acórdão (ID 8588889), o qual negou provimento ao apelo interposto.

Em síntese, em suas razões (ID 8977297), o Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de obscuridade.

Manifestação da parte embargada
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
(ID 9228957), pela rejeição dos aclaratórios.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REGIME DIFERENCIADO DE RECOLHIMENTO DE ISS FIXO. NÃO ENQUADRAMENTO. NATUREZA MERCANTIL DA SOCIEDADE JÁ RECONHECIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. REQUISITOS DO DECRETO LEI N. 406/1968. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 6º E 7º DA LEI N. 4.134/2017 DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ. IRRELEVÂNCIA. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DE ISS VARIÁVEL. LEI MUNICIPAL N. 3.025/2007. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O caráter mercantil da sociedade autora, reconhecido por este Sodalício no bojo do mandado de segurança n. 0009512-05.2014.8.08.0006, impede seu enquadramento em regime privilegiado para fins de recolhimento de ISS fixo. 2. A questão alusiva ao enquadramento da sociedade autora para fins de ISS fixo se encontra albergada pela coisa julgada material, eis que a denegação da segurança, no caso, não se deu por ausência de prova, mas pela demonstração de que a pessoa jurídica possui verdadeiro caráter mercantil. 3. A alegada inconstitucionalidade dos arts. 6º e 7º da Lei municipal n. 4.134/2017, ainda que fosse reconhecida, não influiria no deslinde do caso, isto é, não possibilitaria o enquadramento da pessoa jurídica para fins de recolhimento do ISS fixo, na medida em que já fora reconhecida a ausência de juridicidade de seu pleito, visto que desatendido os critérios previstos no Decreto-Lei n. 406/1968. 4. Na esteira do posicionamento adotado por este Sodalício, “a lei municipal nº 4.134/2017 não se revela em divergência com o DL 406/68, mas tão somente reafirma os seus preceitos, haja vista que todos os novos requisitos exigidos pela referida lei tem por desiderato impedir que sociedades empresárias se beneficiem do ISSQN fixo, o que se coaduna com o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da livre iniciativa” (TJES. ac 0005273-16.2018.8.08.0006. QUARTA C MARA CÍVEL. REL. DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. DATA 28/02/2023). 5. A ausência da cópia do processo administrativo, ou mesmo de documentação capaz de demonstrar que a empresa preenche os requisitos legais para a concessão da isenção parcial prevista na Lei Municipal n. 3.025/2007, evidencia que a parte não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório que sobre ela recai (art. 373, I, do CPC), o que dá azo à improcedência do pedido. 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Não obstante, o Embargante assevera que há obscuridade a ser sanada, eis que
“a Decisão advinda do voto do Eminente Relator não levou em consideração o fato de que as regras para concessão do direito ao ISSQN fixo foram alteradas a partir de 01/01/2018, através da lei municipal 4134/2017”
.

Nessa toada, destacou ainda que
”o entendimento do e. TJES e c. STJ, caminha em sentido contrário de modo a alterar o entendimento anterior consubstanciado nas restrições pelas previsões de retiradas de pro-labore e abertura de filiais”.

Todavia, razão não assiste à parte recorrente.

Como cediço, a obscuridade
“
consiste em imprecisão semântica suficiente para dificultar ou até mesmo impossibilitar a compreensão do teor da decisão, hipótese em que os embargos de declaração serão admissíveis com a finalidade e esclarecer a situação
”
(TJDFT; 0714783-49.2021.8.07.0001, 2ª Turma Cível, Rel. Des. ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 26/01/2022), que não se verifica no caso em comento.

Conforme consta no voto condutor, este Colegiado entendeu que a questão versada nesta ação esbarra na coisa julgada formada no mandado de segurança n. 0009512-05.2014.8.08.0006, no qual restou decidido que a atividade exercida pela empresa tem caráter mercantil.

Nesse conexto, de forma explícita, restou assentado que são
“desnecessárias as discussões travadas no que tange aos arts. 6º e 7º da Lei municipal n. 4.134/2017”
.

Salientou-se ainda que
“no caso concreto, o simples exame dos requisitos estabelecidos na lei federal demonstrou que a Apelante não poderia ser considerada sociedade uniprofissional para fins de enquadramento no regime de ISS fixo, o que inclusive já restou sedimentado pelo TJES; de modo que questões alusivas à legislação municipal, referentes às formalidades da apresentação do requerimento de enquadramento e elucidação das hipóteses que impedem a adoção do regime privilegiado, se revelam irrelevantes para o deslinde da controvérsia, visto que não alteram a conclusão firmada anteriormente”
.

Dessarte, percebe-se o esforço argumentativo da Embargante, na tentativa de
caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
evidenciando que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030; Proc. 2007/0307972-9; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 11/10/2024)

Logo, não havendo vícios no acórdão recorrido, imperiosa a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/10/2024 às 14:25:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53909525102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.